Tribunal: TJDFT
Processo: 0733943-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDICIONAMENTO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO À PRÉVIA RECLAMAÇÃO NO CONSUMIDOR.GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que condicionou o ajuizamento da ação ao prévio requerimento pela plataforma Consumidor.gov.br, exigindo a comprovação da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é legal a decisão que condicionou o ajuizamento da ação ao uso prévio da plataforma Consumidor.gov.br; e (ii) se tal exigência configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto no 8.573/2015, que regulamenta o Consumidor.gov.br, estabelece que o uso da plataforma é facultativo e não obrigatório para o consumidor. A exigência de sua utilização como condição para o acesso ao Judiciário carece de amparo legal.
O art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito de acesso à Justiça, não podendo ser imposta a necessidade de esgotamento de vias administrativas como condição para o exercício desse direito.
O indeferimento da petição inicial com base na ausência de reclamação prévia viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme precedentes deste Tribunal.
A decisão de primeiro grau, ao condicionar o prosseguimento do feito à prévia reclamação na plataforma, incorreu em erro, justificando-se sua reforma para garantir o andamento regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento provido. Decisão de primeiro grau reformada para determinar o prosseguimento do processo de origem sem a exigência de prévia reclamação no Consumidor.gov.br.
Tese de julgamento:
A utilização da plataforma Consumidor.gov.br é facultativa e não pode ser exigida como condição para o ajuizamento de ações judiciais.
A exigência de prévia reclamação administrativa como condição para o acesso ao Judiciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CRFB/88).
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso XXXV; CPC/2015, art. 1.019, inciso I; Decreto no 8.573/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825917, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1776844, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 24.10.2023.